Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É o destinatário principal da prova.
3. O apelante sustenta que o bem partilhado advém de doação entre familiares, portanto, deveria ser excluído da partilha, nos termos do art. 1.659, I do Código Civil (CC). Todavia, não há qualquer documentação (escritura pública ou instrumento particular) nos autos que comprove a doação. Destaque-se que o referido bem, por conta do seu valor, não se enquadra na exceção prevista no art. 541, parágrafo único do CC, que dispõe sobre a possibilidade de doação verbal de bens móveis de pequeno valor.
4. A Constituição Federal – CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, a par de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações. Como não há direitos absolutos, permite-se, quando presentes outros valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional. Deve-se considerar as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio.
5. A apelada é pessoa hipossuficiente e não apresentou dificuldades em cooperar com o juízo ao longo da instrução. Não basta a mera suspeita da existência de ativos alegada pelo apelante; deve haver graves indícios de ocultação de renda para que a medida seja deferida.
6. O art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual.
7. Em face de sucumbência recíproca não equivalente, a distribuição dos honorários deve ser feita na seguinte proporção: 25% a serem pagos pela apelada e 75% a serem pagos pelo apelante.
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.